Tribunal: TJDFT
Processo: 0716327-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. SEGURO AUTOMOTIVO. SINISTRO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. RETOMADA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. PREJUÍZO MATERIAL NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir tem fundamento na necessidade do ingresso em juízo, bem como na adequação da via para solução do conflito e na utilidade do provimento jurisdicional.
1.1. É necessária a prestação jurisdicional diante da possibilidade de ressarcimento material e de compensação moral em razão de sinistro ocorrido com veículo automotor.
1.2. As implicações jurídicas decorrentes da apreensão do veículo no curso do processo são afetas ao mérito e não se confundem com as condições da ação.
2. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação.
2.1. A apreensão do veículo, ocorrida no curso da ação, com a consequente consolidação da propriedade do bem nas mãos do credor fiduciário, inviabiliza a realização de prova técnica para a averiguação acerca da ocorrência de suposta perda total ou parcial do automóvel sinistrado, o que, de todo modo, em nada contribuiria para o desate da controvérsia.
2.2. Ausente o veículo litigioso, a perícia sobre a documentação acostada é inócua, porque inidônea à comprovação da extensão das avarias no automóvel sinistrado.
3. Cabe ao autor-apelante o ônus da prova. Na hipótese, sequer foi alegado o conserto do veículo diretamente pelo autor-apelante. Ademais, os documentos acostados pelo apelante não são suficientes para comprovar eventuais prejuízos decorrentes de reparo no veículo sinistrado.
4. Para configurar o dano moral, é preciso ofensa anormal à personalidade, não bastando o inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente. Precedentes.
5. Apelação conhecida e não provida.